Tribunal: TJBA
Processo: 8011411-03.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011411-03.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. F. P. e outros

Advogado(s)
:
VALERIA PRADO VALERIO, JULIANA DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Recusa de fornecimento de medicamento para uso domiciliar. Tratamento com hormônio do crescimento (Ominitrop) prescrito para o diagnóstico de hipopituitarismo e puberdade retardada. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, impondo à operadora responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação de serviços. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo a operadora limitar os tratamentos necessários ao enfrentamento de doenças, especialmente quando expressamente prescritos por médico habilitado.

A negativa de cobertura sob alegação de uso domiciliar não se sustenta diante de prescrição médica que indica uso essencial e contínuo do hormônio do crescimento.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial configura dano moral in re ipsa, causando sofrimento e angústia à paciente menor de idade, em momento de fragilidade e vulnerabilidade. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, com dupla finalidade punitiva e compensatória. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso em apreço, conforme precedentes desta Corte. Apelo provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a operadora de plano de saúde ao fornecimento imediato do medicamento Omnitrope 15mg, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em razão do provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar a procedência dos pedidos, torna-se necessária a inversão dos ônus sucumbenciais, cabendo à parte ré, ora apelada, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme orienta o artigo 85, §2, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8011411-03.2024.8.05.0274, em que figura como apelante LETÍCIA FERNANDES PINTO e, como apelado, UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso de apelação.